Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, a agravante fora instada a evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciada com o benefício da justiça gratuita no presente agravo de instrumento. Atendendo ao chamamento, cingira-se a colacionar documento referente à apuração do mês de abril do corrente ano do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório - PGDAS-D[1], que, ademais, atesta que apresenta receita bruta substancial. Nesse contexto, considerando que não restara evidenciada sua situação financeira atual, e que, como pessoa jurídica, somente pode ser agraciada com o benefício se evidenciada sua incapacidade financeira de suportar os custos processuais, o que não ocorrera, indefiro o pleito que formulara almejando a fruição da benesse postulada e assinalo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o preparo, agora na forma dobrada, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. I. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26136837 e ID 26136838.